Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-51.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-51.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORAS EXCEDENTES. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento retroativo de complementação de gratificação e à adequação da jornada de trabalho da embargada. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, apontando divergência entre a gratificação por atividade complementar e o percentual fixado pela decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos fundamentos para fixação da gratificação por atividade complementar e a consideração das horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão limitadas a erro material, contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de omissão relevante, pois todas as questões levantadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas.
4. Contradição inexistente, uma vez que o acórdão não apresenta proposições inconciliáveis. A decisão encontra-se clara e coerente, especialmente quanto à aplicação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, que garante o pagamento de horas excedentes laboradas além do limite fixado.
5. Não se presta a via dos embargos de declaração para rediscutir matéria já julgada. Súmula vinculante nº 37 inaplicável, dada a natureza indenizatória da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de contradição e omissão no acórdão inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração que visem rediscutir a decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000595-51.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como embargada MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR